Tribunal: CARF
Processo: 12269.004480/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa.
PAF. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ELEIÇÃO. LIDE. AUSENTE. INTERESSE RECURSAL. INEXISTENTE. ALEGAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário não é meio apropriado para o contribuinte eleger seu domicílio tributário, pretensão sucedida diretamente na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Logo, tratando-se de matéria estranha à lide, já que nem indiretamente dela decorrente, não se conhece de reportada parcela recursal, eis que carente de interesse processual.
SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES). EXCLUSÃO. DISCUSSÃO. PAF PRÓPRIO. EFEITOS. RETROATIVIDADE. APLICÁVEL.
A contestação do contribuinte acerca de sua suposta exclusão do SIMPLES se processará em PAF específico, e não mediante recurso voluntário questionando a decisão de origem que manteve o lançamento dela decorrente. Ademais, afastados os efeitos próprios da tributação simplificada, aí se considerando a retroatividade legalmente prevista, a autoridade fiscal deverá apurar, de ofício, o suposto crédito tributário devido.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). APRESENTAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATOS GERADORES. TOTALIDADE. DADOS NÃO CORRESPONDENTES. PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 68.
O contribuinte que deixar de informar mensalmente, por meio da GFIP, os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias se sujeitará à penalidade prevista na legislação de regência.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). LANÇAMENTO. PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4° DO CTN.
A Recorrente demonstrou por meio de certidão negativa de débito o pagamento do tributo. Não comprovada as hipóteses de dolo, fraude ou simulação.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.004480/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.794 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
ANDRAX SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém
os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa.
PAF.
PRESSUPOSTO
PROCESSUAL.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ELEIÇÃO. LIDE. AUSENTE. INTERESSE RECURSAL. INEXISTENTE.
ALEGAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário não é meio apropriado para o contribuinte eleger seu
domicílio tributário, pretensão sucedida diretamente na Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil. Logo, tratando-se de matéria estranha à lide, já que
nem indiretamente dela decorrente, não se conhece de reportada parcela
recursal, eis que carente de interesse processual.
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO
PORTE
(SIMPLES).
EXCLUSÃO.
DISCUSSÃO.
PAF
PRÓPRIO. EFEITOS. RETROATIVIDADE. APLICÁVEL.
A contestação do contribuinte acerca de sua suposta exclusão do SIMPLES se
processará em PAF específico, e não mediante recurso voluntário questionando
a decisão de origem que manteve o lançamento dela decorrente. Ademais,
afastados os efeitos próprios da tributação simplificada, aí se considerando a
retroatividade legalmente prevista, a autoridade fiscal deverá apurar, de ofício,
o suposto crédito tributário devido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.004480/2008-81
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004480/2008-81

OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
GUIA
DE
RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
E
DE
INFORMAÇÕES
À
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
(GFIP).
APRESENTAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
FATOS
GERADORES. TOTALIDADE. DADOS NÃO CORRESPONDENTES.
PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 68.
O contribuinte que deixar de informar mensalmente, por meio da GFIP, os
dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias se sujeitará à penalidade prevista na legislação de regência.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). LANÇAMENTO. PRAZO
DECADENCIAL. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4° DO CTN.
A Recorrente demonstrou por meio de certidão negativa de débito o pagamento
do tributo. Não comprovada as hipóteses de dolo, fraude ou simulação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando as alegações acerca da exclusão
do SIMPLES, por se tratar de matéria alheia à competência das turmas integrantes da 2a Seção de
Julgamento do CARF; e (ii) na parte conhecida, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
excluir da base de cálculo do reportado crédito os valores cancelados no julgamento dos
processos nos 12269.004473/2008-80 (DEBCAD no 37.203.334-2) e 12269.004475/2008-79
(DEBCAD no 37.203.336-9). Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz (relator), Rodrigo
Duarte Firmino e Honório Albuquerque de Brito, que negaram provimento quanto a este ponto.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Vinícius Mauro Trevisan.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Ana Cláudia Borges de Oliveira - Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Honório Albuquerque de Brito (suplente convocado),
Francisco Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.
Quando da formalização do presente acórdão, o Redator do voto vencedor,
conselheiro Vinícius Mauro Trevisan, não mais integrava o quadro de conselheiros do CARF,
razão por que houve a necessidade da designação de redatoria ad hoc. À conta disso, consoante
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004480/2008-81

atribuição conferida pelo art. 17, inciso III, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9/6/15, designei a conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira para a consecução do
reportado encargo.
Nestes termos, há de se adotar, na íntegra, as minutas de ementa, relatório e voto
que o Redator substituído disponibilizou no diretório corporativo deste Conselho, o qual está
compartilhado aos conselheiros do Colegiado. Contudo, tratando-se tão somente da replicação
redacional de outrem, ressalvo que dito entendimento não necessariamente goza da aquiescência
da redatora.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de apresentar
a GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
(CFL-68).
Lançamentos
A Contribuinte foi excluída do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES) a partir da
competência 1/2003, motivo por que foram constituídos créditos tributários decorrentes das
remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais, assim como pelo
descumprimento de obrigações acessórias, conforme síntese do quadro abaixo:
Item
Debcad
Rubrica
Período
PAF
18
37.203.334-2 Cont. patronal - SAT/RAT
1/03 a 12/07
12269.004473/2008-80
17
37.203.335-0 Cont. terceiros
4/03 a 8/06
12269.004474/2008-24
16
37.203.336-9 Cont. dos segurados CI
4/03 a 12/07
12269.004475/2008-79
12
37.203.340-7 CFL 68
11/08
12269.004480/2008-81
13
37.203.339-3 CFL 59
11/08
12269.004478/2008-11
15
37.203.337-7 CFL 30
11/08
12269.004476/2008-13
14
37.203.338-5 CFL 38
11/08
12269.004477/2008-68
11
37.203.341-5 CFL 69
11/08
12269.004481/2008-26
Impugnação
Inconformada, a Contribuinte apresentou impugnação, assim resumida no
relatório da decisão de primeira instância - Acórdão no 09-31.128 - proferida pela 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (processo digital, fls.
327 a 332):
O autuado foi cientificado em 21/11/2008 e apresentou impugnação em 23/12/2008,
juntada às fls 18/110, alegando, em síntese, o que vem abaixo.
Preliminarmente, alega inconstitucionalidade da exclusão da empresa do SIMPLES.
Aduz que o texto constitucional, arts. 170, IX, e 179, assegura às micro e pequenas
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004480/2008-81

empresas um tratamento tributário diferenciado em razão, tão-somente de seu porte, não
estabelecendo nenhuma ressalva.
Diz, nesse sentido, que a impugnante teve seu acesso ao SIMPLES vedado em
decorrência de exigência ilegal e inconstitucional da fiscalização.
Defende, em seguida, a nulidade do Ato de Exclusão.
Alega que a autoridade fiscal intimou a impugnante a apresentar livros e documentos os
quais, como optante pelo SIMPLES, a empresa não está obrigada a manter. Acrescenta
que, em momento algum, lhe foi exigida a apresentação dos documentos que estava
obrigada a manter e de fato possuía, conforme atestam os termos de início e
encerramento dos livros caixa e inventário.
Alega, por conseguinte, estar eivado de nulidade o ato de exclusão da empresa do
SIMPLES, decorrente do procedimento fiscal realizado, que não observou princípios do
processo administrativo fiscal, como o da moralidade e da legalidade.
Argui que toda a documentação exigida pela autoridade fiscal, que embasou o ato de
exclusão do SIMPLES, foi produzida por liberalidade da empresa, não podendo servir
de sustentáculo para tal exclusão, posto não haver exigência legal para a formalização
da contabilidade, tampouco para sua oferta à fiscalização.
Afirma não ter havido embaraço à fiscalização ou omissão de receita, citando os arts. 7°
e 14, incisos IV e V, da Lei n° 9.317, de 1996, e que a motivação apresentada mostra-se
viciada, pois calcada na suposta deficiência de informação em livros contábeis não
obrigatórios.
Alega que a declaração dos campos SIMPLES, RAT e TERCEIROS da GFIP está
correta, posto que a impugnante é optante pelo SIMPLES, sendo viciado o ato de
exclusão emitido, como já mencionado anteriormente.
Em relação à remuneração dos segurados empregados, assinala que, nas competências
06/2003 a 10/2003, 09/2004, 05/2005 a 10/2005, não há qualquer incorreção nas GFIP
apresentadas e que os valores indicados pela autoridade fiscal na Planilha 3 referem-se
ao 13° salário, informado separadamente, de forma que todo o valor constante da Folha
de Pagamentos foi devidamente informado em GFIP, conforme se pode constatar no
documento juntado (Doc. 09).
Quanto às competências 10/2004 e 04/2005, alega que as bases de cálculo consideradas
são estranhas à empresa e não correspondem aos valores da folha de pagamento,
conforme Doc. 09 anexo.
Quanto à competência 04/2004, afirma que o valor informado em GFIP pela empresa
(12.278,13) é superior ao valor constante da Folha de Pagamentos (12.l96,24) e ao valor
considerado pela autoridade fiscal como declarado em GFIP (l2.l71,97), tendo sido
efetuado recolhimento também maior que o realmente devido.
Diz que, nas competências 05/2003 e 13/2005, houve de fato equívocos da empresa, os
quais foram corrigidos, conforme Doc. 09 anexo, razão pela qual se impõe a relevação
da multa, prevista no § 1° do art. 291 do RPS.
Ressalta ter havido também a correção da GFIP relativamente é remuneração de
contribuintes individuais, quanto aos valores discriminados na Planilha 4, no período de
O4/2003 a 08/2004, conforme Doc. 10 e Doc. 11 anexos, pelo que requer a relevação
da multa aplicada.
Alega que a autoridade fiscal indicou não ter havido informação em GFIP de valores
relativos à remuneração e contribuições de sócios-gerentes, o que constitui mera
presunção, que não pode subsistir, pois que calcada em premissa ilegal e equivocada.
Verifica que as contas indicadas pela autoridade fiscal como originárias para a referida
omissão são oriundas do Livro Razão, não obrigatório, e não do Livro Caixa, o que
caracteriza ofensa ao princípio da legalidade no procedimento fiscal, considerando o
disposto no art. 18 da Lei n° 9.317, de 1996.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004480/2008-81

Diz que a inobservância dos princípios do direito administrativo (legalidade e
motivação) e a infração expressa à lei (exigência de livros não obrigatórios) enseja a
anulação do presente lançamento.
Ainda, alega que, considerando a ilegalidade do lançamento em razão de a presunção de
omissão de receitas e apuração de pró-labore indireto ter sido realizada com base em
documentos não exigíveis da empresa, também não há como subsistir a suposta infração
à legislação por ausência de informações dos referidos valores em GFIP.
Aduz que, considerando o disposto no §1° do art. 3° da Lei n° 9.317, de 1996, a
impugnante sempre adimpliu com suas obrigações tributárias, tanto assim que obteve
Certidão Negativa de Débito (Doc. 02), de forma que não há que se falar em ausência de
recolhimento da contribuição patronal.
Considera, em suma, em razão de sua opção pelo SIMPLES, a desnecessidade de
informar em GFIP os valores relativos às contribuições patronais e os devidos a outras
entidades e fundos.
Alega em seguida a abusividade da multa aplicada, seu caráter confiscatório e, por
conseguinte, ofensa aos preceitos de proporcionalidade, capacidade contributiva,
propriedade e liberdade, conforme doutrina e decisões judiciais que cita.
Requer, ao fim, a nulidade do lançamento, posto este estar calcado e procedimento
fiscal nulo, pela insubsistência das infrações frente aos documentos apresentados e
também pela correção das faltas no prazo adequado, que enseja a aplicação do disposto
no art. 291 do RPS.
Julgamento de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora -
DRJ/JFA - julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 327 a 332):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2007
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. GFIP. FATOS GERADORES. OMISSÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa deixar de informar em GFIP
todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES).
EXCLUSÃO. PROCESSO PRÓPRIO.
A discussão acerca da exclusão do contribuinte do SIMPLES se dá em processo
administrativo próprio, apartado do Auto de Infração.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade e ou
inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe ao Poder
Judiciário.
Impugnação Improcedente
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de relevante
para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 335 a 355):
1. Alega inconstitucionalidade da sua exclusão do SIMPLES, o que, em suas
palavras, a torna nula.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004480/2008-81

2. Aduz nulidade da autuação por ofensa aos princípios da legalidade e da
motivação, que regem a administração tributária.
3. Discorre acerca da legislação do SIMPLES, salientando que sempre “adimpliu
pontualmente com suas obrigações tributárias”, motivo por que manifestado ato de exclusão
viciou o lançamento, eis que “equivocado e avesso à legalidade”.
4. Enfatiza premissa equivocada da autuação, pois, em suas palavras, todo o
procedimento de fiscalização calcou-se em documentos contábeis não exigíveis da empresa
recorrente.
5. Assevera que as informações prestadas nos campos SIMPLES, RAT e Outras
Entidades da GFIP são válidas e legítimas, já que era optante do SIMPLES.
6. Ressalta que, tratando-se de 13° salário informado separadamente, a
remuneração dos segurados empregados referentes às competências 06/2003 a 10/2003, 09/2004,
05/2005 a 10/2005 foram informadas corretamente na GFIP.
7. Sinaliza erro nas bases de cálculo referentes às competências outubro de 2004 e
abril de 2005.
8. Diz ter efetuado recolhimento a maior na competência 4/2004, já que o valor
informado em GFIP é superior tanto ao constante na folha de pagamento como aquele
considerado pela fiscalização
9. Admite equívoco nas competências 5/2003 e 13/2005, segundo ela, corrigido
tempestivamente, o que impõe a relevação da multa.
10. Igualmente sinaliza correção tempestiva das informações atinentes aos
contribuintes individuais, resultando a relevação da multa.
11. Indica ofensa ao princípio da legalidade quando a Autoridade Fiscal, baseada
apenas em presunção, manifesta ausência de informações em GFIP da remuneração dos sócios-
gerentes.
12. Enfatiza que a omissão de receita decorrente do pagamento de pró-labore
indireto somente poderia ter sido apurado nos livros obrigatórios para as empresas optantes do
SIMPLES.
13. Ratifica que sua opção pelo SIMPLES afasta a necessidade dela informar em
GFIP as contribuições patronais e destinadas a terceiros, entidades e fundos.
14. Pronuncia o caráter confiscatório da multa aplicada.
15. Por fim, pede que as intimações sejam endereçadas para o seu atual endereço,
qual seja: Rua Florêncio Ygartua, 188, conjunto 10, Bairro Moinho dos Ventos, Porto
Alegre/RS.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004480/2008-81

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 14/10/2010
(processo digital, fl. 334), e a peça recursal foi interposta em 5/11/2010 (processo digital, fl.
335), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço apenas parcialmente, ante a ausência de interesse recursal vista no presente voto.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque, além do caráter confiscatório da multa
aplicada, tanto a exclusão do SIMPLES como a autuação macularam o princípio constitucional
da legalidade, Não obstante mencionadas alegações, entendo que o auto de infração contém
todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos
I a VI, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a
ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a Contribuinte foi
regularmente intimada a apresentar documentos e esclarecimentos relativos às contribuições
referentes ao período sob procedimento fiscal, consoante se vê no Relatório do Atuo de Infração.
Portanto, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos esclarecimentos
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004480/2008-81

disponibilizados pelo Recorrente, a autoridade fiscal formou sua convicção, o que não poderia
ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo digital, fls.52 a 58).
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar no “Auto de Infração” e “Relatório Fiscal”, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade (processo digital, fls. 2 a 58).
Tanto é verdade, que a Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo
compreendeu perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante quem se defender.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses
de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004480/2008-81

Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, supostamente porque, além do caráter confiscatório da multa aplicada, tanto a
exclusão do SIMPLES como a autuação macularam o princípio constitucional da legalidade,
.manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional. Nestes termos, a
Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de
maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004480/2008-81

Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Eleição do domicílio tributário
Em suas alegações recursais, a Contribuinte requer o endereçamento das futuras
intimações para a Rua Florêncio Ygartua, 188, conjunto 10, Bairro Moinho dos Ventos, Porto
Alegre/RS, nestes termos (processo digital, fls. 189 e 190):
III - DO REQUERIMENTO
[...]
Requer, por fim, sejam remetidas eventuais notificações para o atual endereço da
empresa recorrente, qual seja: sito a Rua Florêncio Ygartua, 188, conjunto 01, Bairro
Moinhos de Vento, Porto Alegre/RS.
(Destaque no original)
No entanto, o recurso voluntário não é meio apropriado para o contribuinte eleger
seu domicílio tributário, pretensão sucedida diretamente na Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil. Logo, tratando-se de matéria estranha à lide, já que nem indiretamente dela
decorrente, não se conhece de reportada parcela recursal, eis que carente de interesse processual.
Mérito
Exclusão do SIMPLES e efeitos decorrentes
A Recorrente muito pouco adentra propriamente nas questões meritórias atinentes
à atuação ora questionada - matéria enfrentada no tópico subsequente -, fundamentando sua tese
de defesa basicamente na suposta exclusão indevida do SIMPLES, segundo ela, carregada de
inconstitucionalidade e ilegalidade, preliminares refutadas precedentemente. É o que se abstrai
dos excertos recursais que passo a transcrever (Processo digital, fls. 335 a 355):
II.I - PRELIMINARMENTE
II.I.I - DA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXCLUSÃO
[...]
Importa referir que o texto constitucional não faz ressalvas, tampouco imposições ao
acesso das micro e pequenas empresas ao tratamento tributário diferenciado, bastando a
configuração da empresa como micro ou de pequeno porte para que esta faça jus ao
benefício referido.
[...]
No caso em tela, temos que a empresa recorrente teve seu acesso ao SIMPLES vedado
em decorrência de exigência ilegal por parte da fiscalização. Há que se ter presente que
durante todo o período em que esteve ativa, a empresa recorrente jamais deixou de
contemplar a condição expressa no texto constitucional, qual seja, ser micro ou pequena
empresa, não havendo, portanto, como franquear-se sua exclusão de dito programa
tributário.
[...]
II.I.II - DA NULIDADE DO ATO DE EXCLUSÃO
[...]
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004480/2008-81

Importa destacar que a Lei do SIMPLES dispunha no parágrafo 1° do artigo 7° que a
empresa optante pelo regime SIMPLES encontrava-se dispensada de manter a
escrituração contábil normalmente exigível das empresas limitadas, sendo lhe exigível,
tão somente o Livro Caixa. In verbis:
[...]
Toda a documentação exigida pela Sra. Fiscal, cuja qual embasou o ato de exclusão do
SIMPLES, foi produzida por liberalidade da empresa, não podendo servir de
sustentáculo para tal exclusão, posto não haver exigência legal para formalização da
contabilidade, tampouco para sua oferta à fiscalização.
[...]
Novamente, temos que a motivação apresentada mostra-se viciada, posto que a
presunção de omissão de receita informada pela Sra. Fiscal esta' calcada na suposta
deficiência de informação em livros contábeis não obrigatórios. A análise do processo
de representação fiscal para exclusão do SIMPLES nos permite concluir que a
totalidade dos supostos lançamentos ditos irregulares pela Sra. Fiscal foram calcados no
livro razão da empresa, cujo qual esta não possuía obrigatoriedade de confeccionar,
tampouco de ofertá-lo à fiscalização.
[...]
II.II – DAS INFRAÇÕES APONTADAS
[...]
Ainda que os livros não obrigatórios, voluntariamente expostos à análise da
fiscalização, indicassem alguma irregularidade capaz de ensejar o lançamento, em
decorrência do princípio da legalidade e da motivação, a fiscalização deveria coadunar o
lançamento nos livros obrigatórios, o que não o fez no caso concreto. A análise do
lançamento demonstra de forma cristalina que as supostas irregularidades apontadas
pela Sra. Fiscal foram detectadas em livro não obrigatório, qual seja o Livro Razão.
Desta forma, mostra-se latente, além da violação do princípio da legalidade, a ausência
de motivação válida para a apuração de dita omissão de receitas.
(Destaques no original)
Em que pese as razões apresentadas acima, a contestação do contribuinte acerca
de sua suposta exclusão do SIMPLES se processará em PAF específico, e não mediante
recurso voluntário questionando a decisão de origem que manteve o lançamento dela decorrente.
Ademais, afastados os efeitos próprios da tributação simplificada, aí se considerando a
retroatividade legalmente prevista, a autoridade fiscal deverá apurar, de ofício, o suposto crédito
tributário devido, exatamente como expressava o art. 16 da citada Lei no 9.317, de 1996, verbis:
Art. 16. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
Dessa forma, a hipotética inadequação jurídica ora alegada não pode prosperar
nesta seara recursal, eis que objeto de pronunciamento definitivo deste Conselho ao abrigo do
processo no 12269.004252/2008-10, oportunidade em que a Contribuinte exerceu o seu pleno
direito ao contraditório e à ampla defesa. Com efeito, a 3a Turma Extraordinária da 1a Seção de
Julgamento, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto contra a decisão de
origem que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão no 1003-001.760, cujos excertos dela transcrevemos
(Processo digital no 12269.004252/2008-10, fls. 218 a 224):

Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004480/2008-81

Ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2003
SIMPLES FEDERAL. PRÁTICA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVA
Cabe a exclusão de ofício do Simples, quando o contribuinte praticar reiteradamente
infração à legislação tributária (incisos V do art. 14 da Lei n° 9.317/1996). Não havendo
comprovação de que não cometeu a infração, deve ser mantida a exclusão do regime.
ESCRITURAÇÃO COMERCIAL. DISPENSA E NÃO PROIBIÇÃO
O §1o do art. 7o da Lei no 9.317/1996 dispensa a escrituração comercial, contudo registra
a necessidade de escriturar a movimentação financeira e guardar os documentos que lhe
são pertinentes. A decisão de possuir outros controles como Livro Diário e ou Razão é
decisão do contribuinte e sua apresentação espontânea não invalida a fiscalização.
(Destaques no original)
Relatório:
A ação fiscal teve início em 21/07/2008 e, no exame da contabilidade foram
identificados diversos lançamentos contábeis que infringem a legislação tributária, fato
este que acarreta a exclusão de ofício do Simples, conforme previsto no artigo 14, inciso
V da Lei n° 9.317/1996.
Em 05/11/2008 o contribuinte tomou ciência do Ato Declaratório Executivo DRF/POA
n° 062, de 21/10/2008, em que o Delegado da Receita Federal em Porto Alegre declara
a empresa excluída do Simples , em decorrência da prática reiterada de infração à
legislação tributária e de embaraço à fiscalização, caracterizada pela negativa não
justificada de exibição de documentos a que estava obrigada, com efeitos a partir de 1°
de janeiro de 2003. (Destaquei)
Voto:
Na data de recebimento do Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 062, de 21 de
outubro de 2008 (cientificado em 05/11/2008), a Receita Federal excluiu a Recorrente
do Simples Federal em decorrência da prática reiterada de infração à legislação
tributária, e de embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada
de exibição de documentos a que estava obrigada. (Destaquei)
Ademais, já que manifestado Acórdão não foi objeto de contestação mediante a
oposição de embargos ou recurso especial, dita decisão tornou-se irreformável na seara
administrativa, consoante se vê no “recorte” da “tela de exclusão” e despacho de arquivamento
do respectivo processo, que ora transcrevo (Processo digital no 12269.004252/2008-10, fls. 229 e
230):

DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Tendo em vista que foi realizada a exclusão da empresa do Simples Federal, com efeitos
desde 01/01/2003, conforme fl. 229, cumprindo, desta forma, o disposto no Acórdão de
Recurso Voluntário, das fls. 218 a 224, e no ADE, fl. 99, envio o processo ao arquivo.
DATA DE EMISSÃO : 11/01/2021
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004480/2008-81

Motio Decisão administrativa irreformável
Assim considerado, citada decisão tornou-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa, vez que materializada a preclusão consumativa em face da Contribuinte não a ter
contestado tempestivamente.
Superadas referidas argumentações recursais, pois, como visto, dita exclusão já
foi objeto de pronunciamento definitivo deste Conselho, adentra-se propriamente nos efeitos
tributários dela resultantes.
Inicialmente, na forma posta acima, a Recorrente foi excluída do SIMPLES, de
ofício, por terem ficado caracterizados tanto o “embaraço à fiscalização” quanto a “prática
reiterada de infração à legislação tributária”, respectivamente, como prescrevem os incisos II e V
do art. 14 da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, que disciplinava o SIMPLES federal
vigente até 30 de junho de 2007, quando foi revogada pela Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, também instituidora do SIMPLES nacional. Confira-se:
Lei no 9.317, de 1996:
Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em quaisquer
das seguintes hipóteses:
[...]
II - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos a que estiver obrigada, bem assim pelo não fornecimento de
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de
terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da
força pública, nos termos do art. 200 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Sistema Tributário Nacional);
[...]
V - prática reiterada de infração à legislação tributária;
Lei Complementar no 123, de 2006:
Art. 12. Fica instituído o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional.
[...]
Art. 88. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, ressalvado o
regime de tributação das microempresas e empresas de pequeno porte, que entra em
vigor em 1o de julho de 2007.
Art. 89. Ficam revogadas, a partir de 1o de julho de 2007, a Lei no 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, e a Lei no 9.841, de 5 de outubro de 1999.
Nesse pressuposto, a Lei no 9.317, de 1996, que regrava o SIMPLES então
vigente, por meio dos seus arts. 15, inciso V, e 16, expressava que a pessoa jurídica excluída do
citado Sistema de arrecadação unificada sujeitava-se às regras tributárias aplicáveis nas empresas
em geral, nestes termos:
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
[...]
V - a partir, inclusive, do mês de ocorrência de qualquer dos fatos mencionados nos
incisos II a VII do artigo anterior.
[...]
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004480/2008-81

Art. 16. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
Por tais razões, dita exclusão produziu efeitos retroativos a 1o de janeiro de 2003,
cabendo ao Autuante apurar os créditos tributários devidos, nos precisos termos vistos na
legislação precedente.
Descumprimento de obrigação acessória (CFL-68)
Vale consignar que dita autuação teve por motivação o descumprimento do dever
instrumental da Recorrente apresentação a GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias, exatamente como estabelece o art. art. 32, inciso IV,
§§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97, c/c os arts. 225, inciso
IV, § 4°, e 284, inciso II, do Decreto 3.048/99, verbis:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS. (Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
[...]
§ 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente
a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art.
92, em função do número de segurados, conforme quadro abaixo: (Parágrafo e tabela
acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Medida Provisória no
449, de 2008)
[...]
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
(Revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008)
Decreto 3.048, de 1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
[...]
§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004480/2008-81

[...]
II - cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no inciso I, pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de cálculo, seja em
relação às informações que alterem o valor das contribuições, ou do valor que seria
devido se não houvesse isenção ou substituição, quando se tratar de infração cometida
por pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social em gozo de
isenção das contribuições previdenciárias ou por empresa cujas contribuições incidentes
sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras; e (Redação
dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
Como se vê, transcrita matriz legal determina a aplicação da reportada penalidade
nos exatos termos adotados pela Autoridade Fiscal, que tem atividade vinculada determinada
pelo CTN, art. 142, parágrafo único, já transcrito em tópico precedente. Logo, restava-lhe, como
de fato ocorreu, constituir o respectivo crédito tributário, eis que, nos autos, restou provado o
descumprimento da discutida obrigação tributária acessória.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Na hipótese vertente, relativamente às demais alegações recursais, a Contribuinte
apenas reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse afastar minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem. Logo, amparado no §3o do art. 57
do Anexo II do RICARF, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo
acórdão, nestes termos:
Em relação à remuneração dos segurados empregados, no período de 06/2003 a
10/2003, 09/2004, 05/2005 a 10/2005, verifica-se, de acordo com os documentos
acostados (Doc. 09) que assiste razão à impugnante, uma vez que a remuneração
considerada “não declarada” pela autoridade fiscal (coluna E da Planilha 3) refere-se à
remuneração do décimo terceiro salário, efetivamente declarada. Todavia, considerando
a informação do código 2 no campo SIMPLES, não foi calculada a contribuição
patronal, a qual integra; por conseguinte, a presente autuação.
Quanto às competências 10/2004 e 04/2005, verifica-se que as bases de cálculo
consideradas foram obtidas da Folha de Pagamentos (fls. 26/27 do Anexo I),
relativamente à remuneração dos segurados empregados, e da GFIP (Planilha 2),
relativamente aos segurados contribuintes individuais, de forma que não é cabível a
alegação de desconhecimento dos valores apurados.
A impugnante alega que o valor declarado em GFIP na competência 04/2004 é superior
ao considerado pela autoridade fiscal. Todavia, consta do sistema informatizado CNISA
a GFIP entregue em 06/05/2004 com a base de cálculo indicada pela fiscalização.
Ademais, a GFIP acostada à impugnação data de 10/12/2008, data posterior à autuação,
não se prestando, assim, à comprovação do alegado.
Em relação às competências 05/2003 e 13/2005, o impugnante admite a ocorrência de
equívocos e alega a correção da GFIP. Verifica-se que, na GFIP de 05/2003, entregue
em 22/12/2008, fls. 24/41 do Anexo I, não foi informada a base de cálculo dos
contribuintes individuais, anteriormente declarada, e constante da Planilha 2, fls. 11.
Por outro lado, em relação à competência 13/2005, verifica-se que, na GFIP entregue
em 05/12/20078, às fls. 138/143 do Anexo I, foi declarada a base de cálculo constante
da Planilha 3, fls. 12. Todavia, foi informado o código 2 no campo SIMPLES e alíquota
zero no campo RAT, e não os valores indicados no relatório fiscal.
O mesmo se verifica nas competências de 04/2003 a O8/2004, em que foi informado o
código 2 no campo SIMPLES e alíquota zero no campo RAT.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004480/2008-81

Assim, não houve a correção da falta objeto da autuação. Ademais, é de se ressaltar que
a autoridade fiscal indicou a ocorrência de fraude, que constitui circunstância agravante
da penalidade aplicada, prevista no inciso II do art. 290 do RPS, que impede a pleiteada
relevação da multa, nos termos do revogado §1o do art. 291 do mesmo regulamento.
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta
carência de amparo legislativo.
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto, não se apreciando a
matéria sem interesse recursal, para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares nela suscitadas
e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Voto Vencedor
Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira, Redatora ad hoc.
Como redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo redator original,
conselheiro Vinícius Mauro Trevisan, no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, cujo
posicionamento não necessariamente coincide com o meu.
Nestes termos, assim manifestou-se o Redator substituído:
O presente processo trata-se de exclusão do simples a partir da competência
01/2003.
No processo n° 12269.004473/2008-80 (DEBCAD n° 37.203.334-2) foram
lançados contribuição patronal referente ao período de 01/2003 a 12/2007.
Em relação ao processo n° 12269.004475/2008-79 (DEBCAD n° 37.203.336-9)
foram constituídos contribuições dos segurados referente ao período de 04/03 a 12/07.
No processo n° 12269004473/2008-80 houve o cancelamento do crédito tributário
referente as competências 01 a 10/2003 a qual entendo fundamentada no art. 150, §4° do CTN.
Assim, neste autos em função do julgamento do processo n° 12269004473/2008-
80 deve ser excluído deste crédito tributário as competências de 01 a 10/2003 em função de estar
atingida pela decadência.
Da mesma forma no processo n° 12269004475/2008-79 houve julgamento
também pela extinção do crédito tributário pela decadência onde ambos vão se refletir nesse
processo, extinguindo o débito de 01 à 10/2003.
Assim é que havendo a decadência no processo n° 12269.004475/2008-79 e
processo n° 12269.004473/2008-80, tal fenômeno irá impactar diretamente nos processos
DEBCAD n° 37203334-2 e 37203336-9 extinguindo o crédito tributário pela fenômeno da
decadência nos moldes do art. 150, §4° do CTN, no período de 01 a 10/2003.
Da
decadência
ocorrida
nos
processos
12269004473/2008-80
e
12269.004475/2008-79
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004480/2008-81

A Recorrente apresentou CND em sua defesa às fls. 2 o que demonstra pagamento
total ou parcial de tributo para o fim aplicação do art. 150, § 4o do CTN.
O CTN preceitua duas formas para se contar o prazo decadencial: na primeira
delas o termo de início deve coincidir com data de ocorrência do fato gerador, quando o sujeito
passivo tenha antecipado o pagamento; e, na segunda, o termo inicial é o 1° dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento já poderia ter sido efetuado, quando não tiver havido
antecipação de pagamento ou ainda houver sido verificada a existência de dolo, fraude ou
simulação, por parte do sujeito passivo. Nesse caso, não há que se falar em pagamento ou não.
Com relação ao mérito, especificamente quanto ao prazo decadencial para
lançamento dos créditos tributários nos casos de tributos cujo lançamento é por homologação, é
de se destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se posicionou quanto à matéria na
sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil, ou seja, através da análise dos
chamados “recursos repetitivos”.
O precedente proferido tem a seguinte ementa:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, §4°, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, §4°, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro”, 3a ed., Ed Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-010.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004480/2008-81

5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
oficio substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Com isso, restou consolidado no âmbito do Egrégio Superior Tribunal o
entendimento de que, nos casos de tributos cujo lançamento é por homologação e não há
pagamento, o termo inicial do prazo decadencial é o previsto no inciso I do artigo 173 do CTN, e
não no §4° do artigo 150 do mesmo Código.
A aplicação do artigo 62-A do antigo RICARF, atualmente §2° do art. 62 do
RICARF, aprovado pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, implica adoção da referida
decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça não apenas pela CSRF, mas também por todas
as turmas de julgamento do CARF.
Da ausência de dolo, fraude ou conluio para o fim de aplicabilidade do art.
150, §4°, parte final (dolo, fraude ou simulação).
A sonegação é definida pelo artigo 71 como toda ação ou omissão dolosa tendente
a impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador, ou das condições pessoais do contribuinte suscetíveis de afetar a obrigação tributária. A
fraude é conceituada pelo artigo 72 como toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar a ocorrência do fato gerador do tributo, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais. E o conluio é caracterizado pelo artigo 73 como o ajuste doloso entre duas pessoas
visando a atingir qualquer dos efeitos da sonegação ou da fraude.
Como se pode verificar, o ponto em comum das três modalidades caracterizadoras
do agravamento da penalidade é o dolo. Tanto a sonegação, como a fraude e o conluio exigem
para a sua caracterização que o procedimento adotado pelo contribuinte tenha sido doloso.
Assim, o simples acobertamento da ocorrência do fato gerador - sem dolo - não pode ser
definido como hipótese de sonegação. A multa agravada somente pode ser aplicada nos casos de
acobertamento do fato gerador praticado com dolo. E a mesma conclusão se impõe no caso de
procedimento visando ao impedimento da ocorrência do fato gerador, ou no caso de ajuste entre
contribuintes para acobertar ou impedir a ocorrência do ato gerador do tributo. Todas essas
condutas, se praticadas sem dolo, não se enquadram na definição de fraude ou conluio e não
podem caracterizar hipótese de agravamento de penalidade.
O que caracteriza a sonegação, a fraude e o conluio, portanto, do ponto de vista
fiscal, é o dolo. Até porque o artigo 72 da Lei n. 4.502/1964 nem poderia conceituar a fraude
como sendo toda ação ou omissão não dolosa tendente a impedir ou retardar a ocorrência do fato
gerador do tributo. Dispositivo desse teor seria considerado inconstitucional por interferir no
direito do contribuinte de incorrer ou não na prática dos atos definidos em lei como ensejadores
da ocorrência do fato gerador de tributo. Daí por que podemos concluir que as condutas não
dolosas não podem ser caracterizadas como hipóteses de sonegação, fraude ou conluio.

Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-010.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004480/2008-81

Sonegação Fiscal
Do mesmo modo, quando a lei fiscal define a sonegação como o ato doloso
tendente a impedir o conhecimento das autoridades fazendárias da ocorrência do fato gerador do
tributo, também aqui devemos entender que o dolo de que trata o dispositivo é o penal.
Isso porque todo ato tendente a impedir o conhecimento das autoridades
fazendárias da ocorrência do fato gerador de tributo, que possa ser caracterizado como
sonegação fiscal e seja apenado com multa agravada, comporta em si mesmo uma certa dose de
malícia e de má-fé. Nesse sentido, a qualificação desse ato com o adjetivo doloso feito pelo
legislador, na acepção que lhe empresta o Direito Civil, seria redundante e desnecessária.
Lembre-se que é regra de hermenêutica que a lei não contém palavras inúteis e desnecessárias.
Se considerarmos que o termo dolo do artigo 71 refere-se ao dolo civil, a sua inclusão no
dispositivo legal seria inútil. Desse modo, também aqui podemos concluir que o termo doloso
significa algo diverso do que a definição que lhe é dada pelo Direito Civil. Necessariamente,
portanto, o seu significado é aquele próprio do Direito Penal.
Assim, como exemplo de atos criminosos, tendentes a impedir o conhecimento
por parte das autoridades fazendárias da ocorrência do fato gerador, poderiam ser citados a
omissão de rendimentos, a ocultação de bens, a declaração falsa, a não contabilização de
negócios jurídicos realizados pelo contribuinte etc.
Por fim, uma última observação ainda merece ser feita para afastar qualquer tipo
de dúvida sobre a procedência do entendimento até aqui sustentado, no sentido de que somente é
cabível a aplicação da multa agravada nos casos de ocorrência de prática criminosa pelo
contribuinte. Trata-se da própria redação do artigo 44 da Lei n. 9.430/1996, que estabelece a
incidência da multa agravada nos casos de sonegação, fraude e conluio, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Se o legislador ordinário admitiu a possibilidade de serem aplicadas sanções
criminais ao contribuinte que pratica atos caracterizados como de sonegação, fraude e conluio, é
porque a multa agravada somente se aplica nos casos em que presente a conduta criminosa. Não
haveria sentido o legislador fiscal prever possibilidade de aplicação de sanções penais a condutas
que não fossem tipificadas como crimes. Se ele assim o fez foi porque objetivou que a multa
agravada somente fosse aplicada nas hipóteses de crime.
Por consectário lógico aplicação do art. 150, §4° do CTN deve prevalecer até
mesmo porque na defesa apresentada foi demonstrado a certidão negativa de débito, bem como
inexistência de fraude, dolo ou simulação.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cláudia Borges de Oliveira - Redatora ad hoc

Fl. 468
DF CARF MF
Original